Tribunal: STF
Processo: ARE 1547252
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. Danos morais. Abuso sexual em escola pública. Juros de mora. Alegação de ausência de fundamentação: Não acolhida. Prequestionamento Tardio. Incidência do enunciado nº 282 da súmula do STF, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Alegada violação ao inc. XXXV do art. 5º da CRFB. Tema nº 660 da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mediante o qual mantida sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais em razão de abuso sexual sofrido por estudante em escola pública.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 93, inc. IX, e 100, § 12, da Constituição da República; arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021; e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, questionando a forma de cálculo dos juros de mora.



    3. Os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão da ausência de prequestionamento.



    II. Questão em discussão



    4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve prequestionamento da matéria constitucional e (ii) se ocorreu negativa de prestação jurisdicional.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário é inadmissível por ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado nº 282 da Súmula do STF. A alegação de violação constitucional foi suscitada tardiamente, apenas em embargos de declaração.



    6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou a matéria, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. A decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “O recurso extraordinário é inadmissível por ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado nº 282 da Súmula do STF. A alegação de violação constitucional foi suscitada tardiamente, apenas em embargos de declaração.” 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXV; 93, inc. IX; 100, § 12; CPC, art. 1.035, §§ 1º e 2º; art. 1.021, § 4º; art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.460.437-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023; ARE nº 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2014; e ARE nº 1.366.473-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/06/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ABUSO SEXUAL. ESTUDANTE. UNIDADE ESCOLAR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ESTADO. VALOR INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS. 



    1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    2. Por se tratar de obrigação subjetiva, em virtude de o pedido compensatório fundar-se em prestação deficitária consubstanciada na conduta omissiva dos agentes públicos, necessária para a configuração do dano moral a constatação da culpa ou dolo de seus agentes, o dano e o nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo. 



    3. Exsurge o dever subjetivo, baseado na culpa genérica ou anônima (faute du service), na qual é imprescindível a demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência da Administração. 



    4. Se há nexo causal entre o abuso sexual sofrido pela estudante e falha no dever de cuidado, estará evidente a responsabilidade atribuída constitucionalmente ao Estado de zelar pela incolumidade física dos alunos nas unidades educacionais. 



    5. Ao Estado compete o dever de guarda, proteção e vigilância constante e eficiente daqueles que estão sob sua custódia, sob pena de ser responsabilizado pelo ilícito que ocorrer no desenvolvimento de suas atividades. 



    6. A reparação de ofensas morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante, mas busca, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. 



    7. O montante reparatório por ofensas extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao prejuízo causado. 



    8. O valor a ser fixado também deverá observar o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, bem como o resultado inibitório do cometimento das condutas que deram causa àquele sofrimento, obedecidos, como dito alhures, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    9. Recurso não provido.” (e-doc. 141, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. 



    1. O efeito devolutivo inerente à apelação limita-se às matérias que tenham sido impugnadas pelas partes, apreciadas ou não na sentença, devendo a atuação do Tribunal ater-se aos limites da insurgência. 



    2. Em virtude de não haver inconformismo acerca dos juros e correção monetária no apelo, inexistiu apreciação pelo Tribunal sobre os temas mencionados, em observância ao efeito devolutivo, razão pela qual não há omissão no julgado. 3. Recurso não provido.” (e-doc. 175, p. 1; grifos nossos).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 93, inc. IX, e 100, § 12, da Constituição da República; aos arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021; e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que, “ao contrário do entendimento esposado no v. acórdão recorrido, a jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os juros nas dívidas não-tributárias devem ser calculados na forma da remuneração da caderneta de poupança – e não no percentual fixo de 1% ao mês”, e que, “além disso, a nova previsão constitucional, no sentido de que ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’ (art. 3º da EC 113/2021) deve ser imediatamente aplicada (cf. art. 7º), com o quê a partir da data da publicação da emenda constitucional os juros de mora e a correção monetária serão calculados unicamente pela taxa Selic” (e-doc. 191, p. 7).



    3.2. Pede “para, reformando o acórdão combatido, reconhecer a violação e contrariedade aos artigos 100, § 12 da CF/88 e ao Tema 810/STF, por conseguinte, declarar como índice de juros aquele da caderneta de poupança, sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 3º e 7º da EC 113/2021 a partir da data da sua vigência. Sucessivamente, caso se entenda necessária a manifestação explícita do TJDFT quanto à questão dos juros, espera o provimento do recurso por vício de fundamentação (CF, arts. 5º-XXXV e 93-IX), com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento dos declaratórios” (e-doc. 191, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em desfavor do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5º, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 100, §12, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial quanto à deficiência na prestação jurisdicional e acerca da aplicação do índice oficial das cadernetas de poupança aos juros de mora. 



    (...)



    O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração.



    (...)



    III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário.” (e-doc. 201, p. 3; grifos nossos). 



    5. A parte agravante afirma que, “atendendo o conteúdo do Enunciado nº 282 desta C. Corte, a matéria encontra-se devidamente prequestionada, na medida em que o Distrito Federal expressamente invocou, nas razões dos embargos de declaração, o Tema 810 da Repercussão Geral, mas o eg. TJDFT negou-se a apreciá-lo, incidindo o prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC” (e-doc. 207, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 175, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O inconformismo recursal envolve pedido de indenização por danos morais em razão de a autora ter sofrido abuso sexual nas dependências da escola pública onde frequentava, no intervalo entre as aulas, por outros estudantes. 



    É consabido que o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    (...)



    O MM. Juiz sentenciante condenou o demandado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da postulante a título de indenização por danos morais decorrente de ter sofrido violência sexual nas dependências da escola pública onde estudava. 



    O montante reparatório por ofensas extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao prejuízo causado. 



    Na fixação da lesão moral há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada. 



    Essa indenização não pode ser fonte de locupletamento sem causa da vítima nem de grande empobrecimento do devedor. 



    O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos, como dito alhures, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    (...)



    Diante de tais parâmetros, a quantia indenizatória fixada pela instância singular está de acordo com as variáveis mencionadas acima. 



    Com essas considerações, nego provimento ao recurso. 



    Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, acresço 2% (dois por cento) à verba já arbitrada na r. sentença, totalizando 12% (doze por cento) sobre o montante condenatório.” (e-doc. 141, p. 3-8).



    9. Como tem consignado este Tribunal, por meio do enunciado nº 282 da Súmula, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE nº 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’”.



    (ARE nº 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 17/10/2014; grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSÚLAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280/STF E 454/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.”



    (ARE nº 1.460.437-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.473-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 30/06/2022, grifos nossos).



    10. Ademais, não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Tribunal de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 141, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se,  resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator